Tribunal: TJMT
Processo: 1007676-03.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007676-03.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIS REGINA DA SILVA SILVERIO - CPF: 594.385.171-20 (APELANTE), KEROLEM RODRIGUES DE MORAES - CPF: 008.965.151-09 (APELADO), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), JOCIMAR LEITE DOS PASSOS - CPF: 703.243.081-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E ESBULHO. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por ELIS REGINA DA SILVA SILVERIO contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra KEROLEM RODRIGUES DE MORAES e JOCIMAR LEITE DOS PASSOS. A Apelante alega, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, e, no mérito, sustenta a posse anterior do imóvel com base em contrato de compra e venda de 1998, apontando esbulho pelos Apelados em 2016.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o julgamento antecipado da lide, realizado pelo Juízo de origem, configurou cerceamento de defesa;

(
ii
) verificar se estão comprovados os requisitos do art. 561 do CPC para o deferimento da reintegração de posse, especialmente a posse anterior da Apelante e o esbulho possessório pelos Apelados.

III. Razões de decidir

3.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende que o conjunto probatório é suficiente para formar seu convencimento, sendo desnecessária a produção de novas provas, conforme os
arts
.
355, I, e 370
do CPC. Na hipótese, o Juízo de origem fundamentou a desnecessidade de provas testemunhais em razão da suficiência do robusto conjunto documental existente.

4.
A Apelante não demonstrou, de forma concreta, fatos controvertidos que necessitassem de prova testemunhal, limitando-se a alegações genéricas, o que reforça a
prescindibilidade
da instrução probatória complementar.

5.
O art. 561 do CPC exige a comprovação cumulativa de posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse. Na hipótese, a Apelante fundamentou sua posse em contrato de compra e venda de 1998, mas não comprovou o exercício efetivo dos poderes possessórios, como ocupação, manutenção ou realização de atos materiais sobre o imóvel.

6.
O conjunto probatório, incluindo imagens do "Google
Maps
", demonstrou o estado de abandono do imóvel desde 2011, evidenciando que a Apelante não exercia posse direta. A narrativa inicial, ao admitir o abandono do imóvel, corrobora a ausência de posse efetiva.

7.
O Boletim de Ocorrência apresentado para comprovar o esbulho não possui força probatória suficiente por ser documento unilateral e não
corroborado por outros elementos probatórios, além de haver significativo intervalo de tempo entre o suposto esbulho e o ajuizamento da ação, caracterizando hipótese de posse velha.

8.
Os Apelados comprovaram que ocuparam o imóvel abandonado, realizando benfeitorias e conferindo-lhe destinação habitável, em conformidade com o princípio da função social da posse (art. 5o, XXIII, da CF e art. 1.228, § 1o, do CC), o que reforça a improcedência da ação possessória.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos dos
arts
.
355, I, e 370
do CPC.

2.
Os requisitos do art. 561 do CPC, para fins de reintegração de posse, são cumulativos, e a ausência de comprovação de posse anterior e de esbulho implica a improcedência da ação.

3.
A posse exercida em conformidade com o princípio da função social merece proteção jurídica quando a parte autora não comprova os requisitos para a tutela possessória.

Dispositivos relevantes citados
:
CF
, art. 5o, XXIII;
CC,
arts
. 1.196 e 1.228, § 1o; CPC,
arts
. 355, I, 370, 561 e 85, § 11
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MT, RAC 0002067-90.2018.8.11.0044, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023; TJ/MT, RAC 0001465
-
71
.
2004
.
8
.
11
.
0018, Rel.
Desa
. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto

por
ELIS REGINA DA SILVA SILVERIO
contra
r.

sentença
proferida pelo
d.
Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT

que, nos autos de

Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de
KEROLEM RODRIGUES DE MORAES
e
JOCIMAR LEITE DOS PASSOS
,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais

(
vide
ID.
259178205
).

Por
suas razões recursais
de ID.
259178207
,
ELIS REGINA
DA SILVA SILVERIO

suscita
,

em preliminar
,
a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, argumentando que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir provas testemunhais essenciais.

No
mérito recursal
, alega que comprovou sua posse anterior através do contrato de compra e venda
,
datado de 1998, tendo os Apelados invadido o imóvel de forma ilegítima no ano de 2016.

Recurso
tempestivo

e não possui preparo, em razão d
a Parte
Apelante possuir o benefício da
justiça gratuita
deferida nos autos (ID. 244336165)
.

Contrarrazões apresentadas no ID.
259178209
, em que se pugna pelo
não provimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta
Câmara:

I
)
DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab
initio
, vê-se que a Apelante arguiu, e
m preliminar,
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, alegando que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir prova testemunhal essencial à comprovação de suas alegações.

Sem razão, contudo
.

É
firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença.

Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusi
ve as testemunhais
, como requer a Parte Apelante
,
eis que é o destinatário das provas.

Logo,
a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento
, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil;
não configura
ndo
, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Demais disso, a instrução probatória
se
encontra condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao
interesse e à relevância de sua produção
. Por conseguinte,
cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes
.

Razão pela qual,
o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

Esse
dispositivo concretiza os princípios da celeridade e economia processual, evitando a realização de atos processuais inúteis ou meramente protelatórios.

Dito isso, n
a hipótese dos autos, o Juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão de julgar antecipadamente a lide, considerando
que
a produção de prova testemunhal seria desnecessária diante do robusto conjunto documental já existente
, o qual seria suficiente
para a
formação de seu convencimento.

De fato,
a controvérsia central do processo
-
existência de posse anterior pela autora e ocorrência de esbulho pelos
Apelados
-
pode ser dirimida através da análise da documentação acostada
.

A
A
pelante não demonstrou, de forma específica e concreta, quais fatos relevantes e controversos precisariam ser comprovados através da prova testemunhal
, limitando-se
a fazer alegação genérica de que a oitiva de testemunhas seria essencial, sem indicar que aspectos fáticos ainda demandariam dilação probatória.

A propósito deste tema, destaco ilustrativo aresto desta e. Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS
– PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O juiz é o destinatário da prova e
deve
decidir quais são
aquelas relevantes
à formação de sua convicção. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender substancialmente instruído o feito, declarando a
prescindibilidade
de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito, de fato incontroverso e/ou já provado documentalmente, por ser ele o destinatário da prova
. A ocupação tolerada por mera condescendência do proprietário do imóvel não constitui posse apta a ser protegida, uma vez que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade" (art. 1.208 /CC). Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.
”
(TJ/MT. RAC
0002067-90.2018.8.11.0044
.
Re
lator Des. Dirceu dos Santos
, Ter
ceira Câmara de Direito Privado.
Data de Julgamento: 08/02/2023, Data de Publicação: 24/02/2023
; g. n.
)
.

Nesse contexto,
não há que se falar em cerceamento de defesa
, uma vez que a decisão de julgar antecipadamente a lide encontra respaldo legal e foi devidamente fundame
ntada, tendo sido garantido às P
artes o contraditório e a ampla defesa através dos meios de prova pertinentes e necessár
ios ao deslinde da controvérsia;
de modo que
r
ejeito
a aludida
preliminar
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar
e adentrando no mérito recursal,
denoto que
a questão central da controvérsia reside na análise dos requisitos necessários à procedência da ação de reintegração de posse, notadamente a comprovação da posse anterior pela autora e a caracterização do esbulho praticado pelos réus.

O art. 561 do Código de Processo Civil estabele
ce os requisitos que incumbe à Parte Autora
provar nas ações de reintegração de posse:

"Art
. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação o
u o esbulho praticado pelo réu;

III - a
data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Sobre o instituto da reintegração de posse, pertinentes as lições que seguem de que:

“Prova da posse.
Por
primeiro, incumbe ao demandante demonstrar ser efetivamente possuidor do bem cuja posse afirma ser objeto de violação. A comprovação da posse, de forma documental ou oral em audiência de justificação, é necessária para que, a um só tempo, demonstre-se interesse de agir (necessidade da tutela possessória) e se obtenha, no mérito, a proteção possessória objetivada. 1.1. A prova da posse pode dar-se de diversas maneiras: documento comprobatório de aquisição de direitos sobre o imóvel (compromisso
de compra e
venda,
instrumento de cessão de posse, contrato de locação etc.). Além de tais documentos, há outros elementos probatórios que sugerem o exercício da posse: comprovação de pagamento de contas e tributos incidentes sobre o imóvel (impostos prediais, contas de água e luz etc.), depoimentos pessoal ou testemunhal a serem colhidos em audiência de justificação.”
(ALVIM WAMBIER, Tereza Arruda [
et el.
]. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2. ed., rev., atual e
ampl
. São Paulo: Editora RT, 2a ed., 2016).

Ademais,
a jurisprudência
é uníssona
no sentido de que
os

requisitos
do art. 561 do CPC
são cumulativos
, de modo que
a ausência de comprovação de qualquer deles implica a improcedência do pedido possessório
.

Nesse diapasão, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA
– AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – POSSSE SUSTENTADA COM BASE EM TÍTULO DE PROPRIEDADE – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 -
Em procedimento judicial de reintegração de posse de imóvel, compete ao Autor provar, de forma inequívoca, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, a teor do disposto no art. 561 do Código de Processo Civil
. 2 - Na hipótese, inexiste demonstração da posse anteriormente exercida pela parte autora sobre o imóvel objeto do litígio. 3 - A posse da parte demandada está comprovada pela prova oral, razão pela qual a improcedência da pretensão de reintegração de posse é medida que se impõe. Recurso conhecido e provido.
”

(TJ
/
MT
. RAC 00014657120048110018 MT.
Relator
a
Desa
.

Clarice Claudino
sa
Silva
, Segunda Câmara de Direito Privado
.
Data de Julgamento: 08/02/2023
,
Data
de Publicação: 10/02/2023
; g. n.
)
.

No caso em análise,
constato que
ELIS REGINA DA SILVA SILVERIO
não logrou êxito em comprovar sua posse anterior sobre o imóvel objeto da lide
.

Isso porque
, a
A
utora
/Apelante
fundamenta sua alegação de posse anterior basicamente no contrato de
compra e venda datado de 1998.

Ocorre que, como é
cediço,
a posse
é uma situação fática que se caracteriza pelo exercício de poderes inerentes à propriedade
(art. 1.196 do Código Civil),
não se confundindo com o direito de propriedade ou com a mera existência de título aquisitivo
.

Nesse sentido,
ainda que a
A
pelante possua contrato de compra e venda do imóvel
,
tal documento, por si só, não comprova o exercício efetivo da posse
, sendo
necessário demonstrar o exercício dos poderes possessórios através de atos materiais concretos, como ocupação, construção, manutenção, pagamento de contas de consumo, entre outros.

O conjunto probatório, contud
o,
aponta
em sentido contrário, notadamente a
s imagens do
“
Google
Maps
”
juntadas aos autos
nos
ID
s
.

259177696, 259177697, 259178151 e 259178172,
demonstram que o imóvel já se encontrava em situação de abandono desde setembro de 2011
,
evidenciando a ausência de exercício possessório pela
Apelante
muito antes da alegada data do esbulho
.

A
própria narrativa da inicial revela que
ELIS REGINA
não exercia a posse direta do imóvel há considerável tempo, tendo optado por deixá-lo fechado sob a justificativa de que pretendia realizar obras de melhoria
. Tal situação caracteriza,
no máximo
, uma posse indireta e precária, insuficiente para fundamentar a proteção possessória pretendida.

A toda evidência, a
análise do caso concreto não pode prescindir da consideração do princípio constitucional da função social da propriedade, previsto no art. 5o, XXIII, da
Constituição Federal,
e detalhado no art. 1.228, § 1o, do Código Civil.

O ordenamento jurídico brasileiro não mais admite o exercício absoluto e individualista do direito de propriedade, exigindo que seu titular o exerça em consonância com suas finalidades econômicas e sociais. Tal princípio se aplica também à posse, que deve ser exercida de forma a atender sua função social.

No caso em tela,
restou demonstrado que
os Apelados
KEROLEM RODRIGUES DE MORAES e JOCIMAR LEITE DOS PASSOS

ocuparam o imóvel que se encontrava em estado de abandono e realizaram diversas benfeitorias para torná-lo habitável
, conforme farta documentação acostada aos autos (
Cf
.
IDs
.

259178187
,
259178188, 259178190, 259178191
e
259178192
).

Ao dar destinação social ao imóvel anteriormente abandonado,
entendo que
os
Apelados
concretizaram o princípio da função social da posse, merecendo maior proteção do que a pretensão da
ora Apelante
, que mantinha o bem em estado de abandono.

Ainda que superada a questão da posse anterior,
ELIS REGINA
também não logrou êxito em comprovar o alegado esbulho possessório
, na medida em que o
único documento ap
resentado nesse sentido foi um Boletim de O
corrência registrado em 29/08/2017, ou seja, vários meses após a data em que alega ter ocorrido
à
inva
são (
segundo semestre de 2016
).

Como é cediço, o Boletim de O
corrência constitui documento unilateral que apenas registra a versão apresentada pelo comunicante, não fazendo prova do fato registrado.

Aliás
,
há significativa incongruência temporal entre a data em que a
Apelante
alega ter ocorrido o esbulho e a data em que buscou as vias judiciais para proteger sua alegada posse
, o que enfraquece sobremaneira sua narrativa.

De mais a mais,
o
largo decurso de tempo entre o alegado esbulho e o ajuizamento da ação (mais de ano e dia) caracteriza hipótese de posse velha
, que não autoriza a concessão de proteção possessória initio litis e demanda cognição mais aprofundada.

Nessa ordem de ideias
, considerando que
a Apelante
não comprovou sua posse anterior nem o alegado esbulho, e que os
Apelados
demonstraram exercer a posse do imóvel de forma justa e regular, dando-lhe a devida função social,
a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe
.

Por todo o exposto, conheço do recurso
e
REJEITO
a preliminar
suscitada para, no mérito,

NEG
AR
PROVIMENTO
ao
R
ecurso de
A
pelação
Cível
de
ELIS REGINA DA SILVA SILVERIO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, em cumprimento a ressalva do art. 98, §

3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025